Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA E CIRURGIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir o agravado a fornecer consulta médica, na especialidade cirurgia ginecológica; exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra- adulto, com contraste e sem sedação; e ce - correção cirúrgica de estrabismo (acima de dois músculos), nos termos da prescrição médica, com todo material e suporte necessários, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde.

2. Conforme salientado na decisão agravada, sequer consta laudo médico, que comprove a urgência do tratamento, nem tampouco do exame e da cirurgia requeridos, sendo a cirurgia para correção do estrabismo reclassificada para risco VERDE- NÃO URGENTE pelo SISREG, evidenciando, em tese, o caráter eletivo do procedimento, consoante resposta ao Ofício n. 22/2020, da Defensoria Pública (ID 14421678 - p. 24), situação que poderia proporcionar à parte agravante preferência em relação aos demais que aguardam na fila de espera na rede pública de saúde, numa especialidade que apresenta “demanda reprimida” (ID 14421678 - p. 14) e, assim, com nítida violação ao princípio da isonomia.

3. Desse modo, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, nem mesmo de perda de membro ou função (amputação do pé direito), razão pela qual mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a regular elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, devidamente oportunizados às partes.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.